Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600069-83.2020.6.16.0177
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): RECORRENTE: MOVIMENTO DEMOCRATICO BRASILEIRO ORGAO DEFINITIVO
Órgão julgador: RECORRENTE: MOVIMENTO DEMOCRATICO BRASILEIRO ORGAO DEFINITIVO
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2021-05-20
Data de publicação: 2021-05-20

Inteiro teor:
26/05/2021
Número: 0600069-83.2020.6.16.0177
Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Carlos Alberto Costa Ritzmann
Última distribuição : 11/10/2020
Valor da causa: R$ 0,00
Processo referência: 0600069-83.2020.6.16.0177
Assuntos: Conduta Vedada ao Agente Público, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral -
Conduta Vedada a Emissora de Rádio/Televisão na Programação Normal, Propaganda Política -
Propaganda Eleitoral - Internet, Propaganda Política - Propaganda Institucional, Propaganda
Política - Propaganda Eleitoral - Redes Sociais
Objeto do processo: Da decisão exarada nos autos de Representação nº 0600069-83.2020.6.16.0177,
que julgou procedente, em parte, a presente Representação, o que fez com fulcro art. 73, VI , "b",
da Lei das Eleições c/c art. 44 da Resolução nº 23.608/19 c/c art. 22, I, "a", da LC nº 64/90, para o fim
de determinar, com fulcro no art. 83, §4º, da Resolução nº 23.610/19 - TSE, a imediata exclusão das
seguintes publicações da página de sua rede social INSTAGRAM: (rafaelgrecaoficial), cujo
endereços estão abaixo
relacionados:https://www.instagram.com/stories/highligts/17878831783405138/;https://www.instagr
am.com/stories/highlights/17887575529203 676/; https://www.instagram.com/p/CEZY2cLFN0S/ .
Condenou, ainda, o Representado, com fulcro no mesmo § 4º do artigo 83 da Resolução nº 23
.610/19 do TSE, ao pagamento da multa no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais). (Representação
por conduta vedada com pedido de antecipação de tutela, com fulcro no art. 73, da Lei 9.504/97,
promovida pelo Movimento Democrático Brasileiro - MDB, Órgão Provisório de Curitiba, em face de
Sr. Rafael Valdomiro Greca De Macedo, Prefeito Municipal de Curitiba e pré-candidato à reeleição,
decorrente de alegada veiculação de propaganda institucional em período vedado em página
pessoal mantida junto a rede social Instagram. Aduz que referidas condutas estão a infringir o
disposto no art. 73, VI, "b", da Lei nº 9.504/97, uma vez que é vedado ao agente público a
veiculação de propaganda institucional nos três meses anteriores ao pleito. Sustenta que as
publicações são às pencas, com um destaque no local eletrônico do Instagram, denominado
stories, do "programa ruas sem poeira", na qual são relacionadas obras do poder público como
sendo um feito pessoal. Mais publicidade oficial é feita e mantida em período vedado, sob a
chamada: "2 anos de gestão". Destaca que a sanha ilegal segue em mais uma nova dezena de
publicações oficiais nos stories do alcaide. São vários vídeos, nos quais aparecem o brasão do
Município e a locução faz questão de dizer "Curitiba bem cuidada". Sustenta que é flagrante e
repetitivo o desrespeito à legislação eleitoral, porque as condutas censuradas servem para
estabelecer a desigualdade entre os candidatos, na medida que os demais não terão à sua
disposição serviços e bens públicos para conseguirem conversar com seus eleitores e divulgar
suas ideias e projetos; Recurso apresentado Movimento Democrático Brasileiro - MDB, Órgão
Provisório de Curitiba, com pedido de tutela antecipada - ID nº 10888366 e Recurso apresentado
por Rafael Valdomiro Greca de Macedo - ID nº 10888566). RE3
Segredo de justiça? NÃO
Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico

Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? SIM
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
MOVIMENTO DEMOCRATICO BRASILEIRO ORGAO
DEFINITIVO CURITIBA - PR - MUNICIPAL (RECORRENTE)
LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE (ADVOGADO)
LUIZ FERNANDO ZORNIG FILHO (ADVOGADO)
RAFAEL VALDOMIRO GRECA DE MACEDO
(RECORRENTE)
RODRIGO AJUZ (ADVOGADO)
CRISTIANO HOTZ (ADVOGADO)
DIEGO CAETANO DA SILVA CAMPOS (ADVOGADO)
OLIVAR CONEGLIAN (ADVOGADO)
GUILHERME HENRIQUE TITON HOTZ (ADVOGADO)
FABIOLA ROBERTI CONEGLIAN (ADVOGADO)
ANDRE EIJI SHIROMA (ADVOGADO)
JOSE HOTZ (ADVOGADO)
MOVIMENTO DEMOCRATICO BRASILEIRO ORGAO
DEFINITIVO CURITIBA - PR - MUNICIPAL (RECORRIDO)
LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE (ADVOGADO)
LUIZ FERNANDO ZORNIG FILHO (ADVOGADO)
RAFAEL VALDOMIRO GRECA DE MACEDO (RECORRIDO)
RODRIGO AJUZ (ADVOGADO)
CRISTIANO HOTZ (ADVOGADO)
DIEGO CAETANO DA SILVA CAMPOS (ADVOGADO)
OLIVAR CONEGLIAN (ADVOGADO)
FABIOLA ROBERTI CONEGLIAN (ADVOGADO)
JOSE HOTZ (ADVOGADO)
GUILHERME HENRIQUE TITON HOTZ (ADVOGADO)
ANDRE EIJI SHIROMA (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
35177
766
24/05/2021 21:48 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO N.º 58.787

RECURSO ELEITORAL 0600069-83.2020.6.16.0177 – Curitiba – PARANÁ
CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN
Relator:
RECORRENTE: MOVIMENTO DEMOCRATICO BRASILEIRO ORGAO DEFINITIVO
CURITIBA - PR - MUNICIPAL
- OAB/PR0035267
ADVOGADO: LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE
- OAB/PR0027936
ADVOGADO: LUIZ FERNANDO ZORNIG FILHO
RECORRENTE: RAFAEL VALDOMIRO GRECA DE MACEDO
- OAB/PR0033259
ADVOGADO: RODRIGO AJUZ
- OAB/PR0027197
ADVOGADO: CRISTIANO HOTZ
- OAB/PR0057666
ADVOGADO: DIEGO CAETANO DA SILVA CAMPOS
- OAB/PR0020891
ADVOGADO: OLIVAR CONEGLIAN
- OAB/PR0093909
ADVOGADO: GUILHERME HENRIQUE TITON HOTZ
- OAB/PR0024503
ADVOGADO: FABIOLA ROBERTI CONEGLIAN
- OAB/PR0063833
ADVOGADO: ANDRE EIJI SHIROMA
- OAB/PR0017276
ADVOGADO: JOSE HOTZ
RECORRIDO: MOVIMENTO DEMOCRATICO BRASILEIRO ORGAO DEFINITIVO
CURITIBA - PR - MUNICIPAL
- OAB/PR0035267
ADVOGADO: LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE
- OAB/PR0027936
ADVOGADO: LUIZ FERNANDO ZORNIG FILHO
RECORRIDO: RAFAEL VALDOMIRO GRECA DE MACEDO
- OAB/PR0033259
ADVOGADO: RODRIGO AJUZ
- OAB/PR0027197
ADVOGADO: CRISTIANO HOTZ
- OAB/PR0057666
ADVOGADO: DIEGO CAETANO DA SILVA CAMPOS
- OAB/PR0020891
ADVOGADO: OLIVAR CONEGLIAN
- OAB/PR0024503
ADVOGADO: FABIOLA ROBERTI CONEGLIAN
- OAB/PR0017276
ADVOGADO: JOSE HOTZ
- OAB/PR0093909
ADVOGADO: GUILHERME HENRIQUE TITON HOTZ
- OAB/PR0063833
ADVOGADO: ANDRE EIJI SHIROMA
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA ELEIÇÕES 2020 - RECURSO ELEITORAL –
-
REPRESENTAÇÃO POR CONDUTA VEDADA AO AGENTE PÚBLICO.
ARTIGO 73, VI, ALÍNEA B, DA LEI Nº9.504/97. POSTAGENS SOBRE
OBRAS E SERVIÇOS REALIZADOS PELA PREFEITURA EM PERFIL
PESSOAL DO CANDIDATO NO
. CARACTERIZAÇÃO DE
INSTAGRAM
PUBLICIDADE INSTITUCIONAL EM PERÍODO VEDADO. UTILIZAÇÃO
Num. 35177766 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 24/05/2021 21:48:19
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21052421481881100000034312692
Número do documento: 21052421481881100000034312692

DE SÍMBOLOS OU BRASÕES DA PREFEITURA E REALIZADAS
DENTRO DE LOCAIS DE ACESSO RESTRITO. SENTENÇA
REFORMADA PARA DECLARAR A DIVULGAÇÃO DE PUBLICIDADE
INSTITUCIONAL DA MAIORIA DAS PROPAGANDAS VEICULADAS NO
SITE
. REDUÇÃO DA MULTA IMPOSTA – RECURSOS
INSTAGRAM
CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS.
1.O redirecionamento da publicidade institucional, veiculada nos
endereços oficiais do Executivo municipal, pelo perfil pessoal do agente
público, caracteriza a conduta vedada prevista pelo artigo 73, inciso VI,
alínea “b”, da Lei nº9.504/97.
2.A veiculação de postagens sobre obras e serviços públicos em perfil
pessoal de rede social do agente público, por si só, não configura a
publicidade institucional vedada pelo artigo 73, inciso VI, alínea “b”, da Lei
nº9.504/97.
3.Verifica-se a utilização de símbolos, brasões e
do município e
slogans
do consequente dispêndio de recursos públicos em sete das publicidades
indicadas na inicial, que extrapolam os limites da liberdade de expressão,
permeando a seara da publicidade institucional no período vedado.
4.Recurso do Representante conhecido e parcialmente provido para
abranger o rol de condutas ilícitas perpetradas pelo representado.
Recurso do Representado conhecido e parcialmente provido para reduzir
o valor da multa imposta para R$6.000,00.

DECISÃO
A unanimidade de votos a Corte conheceu dos recursos e, no merito, deu-lhes parcial
provimento, nos termos do voto do Relator.
Curitiba, 20/05/2021
CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN
RELATOR(A)

RELATÓRIO
1.Trata-se de dois Recursos Eleitorais interpostos em face da sentença proferida pelo Juízo da
177ª Zona Eleitoral de Curitiba, que,
, julgou parcialmente
após deferir o pedido liminar
procedente a Representação por Conduta Vedada proposta pelo ÓRGÃO DEFINITIVO
MUNICIPAL DO MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO DE CURITIBA, em
face de RAFAEL VALDOMIRO GRECA DE MACEDO, condenando-o à imediata
exclusão das publicações consideradas indevidas da sua página oficial no site Instagram
(rafaelgrecaoficial), bem como ao pagamento de multa no valor de R$10.000,00 (dez mil reais),
tudo com fulcro no artigo 83, §4º, da Resolução nº23.610/19 do TSE.
2.Irresignado, o ÓRGÃO DEFINITIVO MUNICIPAL DO MOVIMENTO
DEMOCRÁTICO BRASILEIRO DE CURITIBA interpôs Recurso Eleitoral, com pedido de
antecipação de tutela, alegando, em síntese, que:
Num. 35177766 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 24/05/2021 21:48:19
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21052421481881100000034312692
Número do documento: 21052421481881100000034312692

a) as condutas praticadas por RAFAEL GRECA infringiram o disposto no artigo 73, inciso VI,
letra "b", da Lei nº9.504/97, uma vez que é vedado ao agente público a veiculação de
propaganda institucional nos três meses anteriores ao pleito;
b) as publicações são “às pencas”, com destaque ao uso da ferramenta do Instagram
denominada story- –que permite a publicação de fotos e vídeos rápidos, ficando disponíveis por
, sobre o "programa ruas sem poeira", em que são relacionadas obras
no máximo de 24 horas –
do poder público como sendo um feito pessoal;
c) é flagrante e repetitivo o desrespeito à legislação eleitoral, pois as condutas censuradas
servem para estabelecer a desigualdade entre os candidatos, na medida em que os demais
não terão à sua disposição serviços e bens públicos para conseguirem conversar com seus
eleitores e divulgar suas ideias e projetos.
3.Requereu, liminarmente, a suspensão das publicações indicadas nos autos, com a
consequente determinação de retirada do site, bem como a proibição de nova veiculação, com
a condenação ao pagamento de multa no valor de R$30.000,00 (trinta mil reais), por dia de
descumprimento. Ao final, requereu a confirmação da liminar deferida, somada ao pedido de
majoração da multa aplicada pelo Juízo
ao máximo legal.
a quo
4.Sobreveio decisão indeferindo o pedido de antecipação da tutela pretendida, vez que já foi
apreciado no âmbito da ação de Tutela Cautelar Antecedente nº0600435-71.2020.6.16.0000,
por ele proposta com vistas a antecipar os efeitos deste Recurso, que também foi, por este
Relator, julgada extinta.
5.Contrarrazões pelo Representado, ora Recorrido, alegando, em breve síntese, que:
a) a divulgação de realizações do governo municipal, quando feita em perfil pessoal do
administrador e sem a utilização do erário público, é garantida pela liberdade de expressão,
aduzindo, ainda, que incluir esta prática do rol das condutas vedadas seria uma ofensa aos
princípios da tipicidade e da legalidade;
b) as publicações impugnadas foram feitas em seu perfil pessoal do
, de modo que
Instagram
não podem ser consideradas publicidade institucional e não configurando, portanto, ofensa ao
equilíbrio do pleito eleitoral;
c) não há que se falar em majoração da multa, visto que as postagens foram retiradas do ar. Ao
final, requereu o desprovimento do presente recurso.
6.Por sua vez, o Representado RAFAEL GRECA opôs Recurso Eleitoral, argumentando,
preliminarmente, que sofreu cerceamento de defesa por parte do Juízo
, pois lhe foi
a quo
concedido prazo de dois dias para apresentar sua defesa, quando a legislação estabelece o
prazo de cinco dias. Requereu a decretação de nulidade do feito e a renovação dos atos em
consonância ao rito do artigo 22 da Lei Complementar nº64/90, conforme prevê o artigo 73,
§12, da Lei nº9.504/97.
7.No mérito, alegou que:
a) não há que se falar em conduta vedada, pois as postagens impugnadas pelo Recorrido, que
utilizavam o brasão do Município de Curitiba, foram feitas há mais de 58 e 120 semanas,
respectivamente – ou seja, muito antes do início do período vedado pela Lei das Eleições;
b) a lei não desautoriza o uso de símbolos oficiais em postagens pessoais.
Num. 35177766 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 24/05/2021 21:48:19
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21052421481881100000034312692
Número do documento: 21052421481881100000034312692

8.Requereu, portanto, o provimento do recurso para, preliminarmente, reconhecer-se o
cerceamento de defesa alegado e declarar nulo o processo desde a citação. Sucessivamente,
requereu a reforma da decisão
, a fim de se reconhecer a legalidade de todas as
a quo
postagens feitas pelo Representado ou, alternativamente, a redução da multa ao mínimo legal.
9.Contrarrazões pelo Representante, argumentando que não houve o cerceamento de defesa
alegado pelo Recorrente, notadamente por ele ter apresentado contestação dentro do prazo
estabelecido e, ainda, não ter sofrido qualquer prejuízo.
10.No mérito, alegou que, diferentemente do aduzido pelo Representado, a publicidade
institucional pode ser feita inclusive com veiculação de propaganda em perfil pessoal de agente
público, não importando que tenham sido publicadas em período anterior aos três meses do
início do pleito eleitoral. Ao final, afirmou que os atos perpetrados pelo Representado violaram
a legislação eleitoral, estabelecendo desigualdade entre os candidatos, de modo que requereu,
o desprovimento do presente Recurso.
11.A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo conhecimento de ambos os
Recursos, mas pelo provimento apenas do Recurso do Representante, o MDB,
sustentando que houve a continuação da veiculação de publicidade institucional por RAFAEL
GRECA durante o período vedado, vez que as publicações realizadas em seu perfil pessoal
no site
, tinham mais intuito de manter a população informada sobre os atos da
Instagram
Administração Municipal, do que promover a sua própria imagem pessoal.
12.Oportunamente, este Relator revogou o sobrestamento do presente feito, anteriormente
determinado, para que seu julgamento fosse providenciado em conjunto com a Ação de
Investigação Judicial Eleitoral nº0600136.45.6.16.0178, por entender que as ações não
possuem conexão suficiente para justificar o julgamento conjunto.
É o relatório.
VOTO
1.Inicialmente, verifica-se que se encontram presentes os pressupostos de admissibilidade do
recurso interposto por ambas as partes.
2.Conforme relatado, os Recursos têm por objeto a reforma de sentença proferida pelo Juízo
da 177ª Zona Eleitoral de Curitiba/PR, que julgou parcialmente procedente a Representação
Eleitoral ajuizada pelo MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO, em face de
RAFAEL VALDOMIRO GRECA DE MACEDO, candidato à reeleição ao cargo de
Prefeito de Curitiba, por suposta prática de conduta vedada prevista no artigo 73, inciso VI,
alínea “b”, da Lei nº9.504/97.
PRELIMINARMENTE
3.Da Alegação de Cerceamento de defesa pelo Representado:
3.1.O Representado argui cerceamento do direito de defesa, vez que o Juízo concedeu-lhe o
prazo de 2 dias para apresentação de Contestação, quando deveria ter-lhe concedido 5 dias,
com fulcro no artigo 22 da LC nº64/90.
3.2.A sentença analisou, oportunamente, as razões aduzidas pelo Representado quanto à
alegação de cerceamento de defesa. Vejamos.
Num. 35177766 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 24/05/2021 21:48:19
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21052421481881100000034312692
Número do documento: 21052421481881100000034312692

“Note-se que o representado não só no prazo fixado produziu a defesa técnica em 28 (vinte e
com extensa fundamentação legal, acompanhada de jurisprudência e mais uma
oito) laudas
série de imagens, reproduzindo aquelas que instruíram a exordial, tendo-as impugnado uma a
uma, e acrescentando novas imagens e fundamentando que seu proceder é igual a de outro
Prefeito que concorre à reeleição pela Cidade de São Paulo.
Registro, que não houve qualquer pedido na contestação pela produção de nenhuma outra
prova, que pudesse estar a impedir de produzir ou de ter acesso para melhor instruir sua defesa,
decorrente da indicação errônea do prazo.
Assim, tenho que não há de se reconhecer prejuízo ao representado ao consignar prazo inferior
ao que deveria tê-lo submetido, pelo que afasto a preliminar”.
3.2.De fato, dos autos não se depreende qualquer óbice à defesa, vez que o Representado
sustentou suas razões em inúmeras laudas, acostou diversas imagens paradigmas e matérias
semelhantes às ora discutidas, não tendo sequer mencionado a impossibilidade e/ou
necessidade de produção de outras provas, eventualmente não disponíveis no momento da
defesa.
3.3.Ausente qualquer prejuízo à defesa, rejeito a preliminar.
NO MÉRITO:
4.Antes de adentrar na análise do caso concreto, cumpre destacar o dispositivo legal que
regulamenta especificamente a matéria das condutas vedadas aos agentes públicos. Assim
dispõe o artigo 73 da Lei nº9.504/97:
“Art.73 - São proibidas aos agentes públicos, servidores ou não, as seguintes condutas
tendentes a afetar a igualdade de oportunidades entre candidatos nos pleitos eleitorais:
(...omissis...)
VI - nos três meses que antecedem o pleito:
(...)
b) com exceção da propaganda de produtos e serviços que tenham concorrência no
mercado, autorizar publicidade institucional dos atos, programas, obras, serviços e
campanhas dos órgãos públicos federais, estaduais ou municipais, ou das respectivas
entidades da administração indireta, salvo em caso de grave e urgente necessidade
(grifei).
pública, assim reconhecida pela Justiça Eleitoral”
5.No que é pertinente, a sentença foi exarada nos seguintes termos:
“Assim para a configuração das condutas vedadas aos agentes públicos ocorre com a mera
prática de atos elencados na Lei das Eleições, sendo desnecessária a comprovação da sua
potencialidade.
Contudo no caso em mesa venho que há duas (2) situações distintas a enfrentar.
Uma é a publicação de imagens do representado em sua rede particular e oficial
(rafaelgrecaoficial) em mídia social Instagram de suas atividades como Prefeito.
E outra é a publicação de imagens contendo brasões da Prefeitura em sua mídia e rede
particular.
Num. 35177766 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 24/05/2021 21:48:19
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21052421481881100000034312692
Número do documento: 21052421481881100000034312692

Para tanto em relação a primeira situação a jurisprudência é no sentido de que o precedente é o
AgR-REspE 404-74 (DJE em 03.05.19, Rel. Min. Jorge Mussi) onde se discutiu a hipótese do
artigo 77 da Lei 9.504/1997, que proíbe os candidatos de comparecerem, nos três meses que
precedem o pleito, a inaugurações de obras públicas, cuja moldura fática foi a seguinte: durante
o período eleitoral, o prefeito/candidato à reeleição fez publicações nas redes sociais noticiando
o início de obras públicas, sem, contudo, existir qualquer referência quanto a suposta cerimônia
de inauguração.
(...)
Por fim, traz-se a decisão proferida nos autos do REspE 0600398-53.2018.6.11.0000, (DJE em
07.10.19, Rel. Min. Og Fernandes) que julgou improcedente representação por conduta vedada
aos agentes públicos com base no artigo 73, IV, da Lei das Eleições, que proíbe o uso
promocional da distribuição gratuita de bens e serviços de caráter social custeado ou
subvencionado pelo poder público em favor de candidato, partido político ou coligação.
Na citada hipótese, no curso do período eleitoral, o caso é de governador/candidato à reeleição
fez publicar na rede social Instagram suas imagens prestando um serviço de caráter social
custeado pelo poder público denominado “Pró Família” em favor de uma cidadã.
Ao reformar o acórdão regional que havia aplicado multa ao candidato, destacou-se a
inexistência de contemporaneidade entre a entrega de benesse social e a suposta promoção
pessoal, razão pela qual, não se confunde o momento da efetiva entrega do benefício com a
data da postagem dando conta da realização de políticas sociais, eis que propagandear os feitos
da administração é ato típico de campanha daquele que concorre à reeleição.
(...)
Assim sendo, tenho que as publicações em rede social particular do Representado, em
que há a exibição ostensiva do brasão da Prefeitura Municipal de Curitiba (fls.6, 11 e 22 da
), estão em desacordo com a norma eleitoral pelo que passiveis
exordial – mov.4154431
das sanções.
Inclusive em sua defesa o Representado reproduz as mesmas imagens (fls.17, 18 e 25 –
), demonstrando que efetivamente em algumas das postagens o brasão do
mov.4624489
Município de Curitiba foi exibido em sua a rede social Instagram (
), tendo os
rafaelgrecaoficial
sendo os seguintes eletrônicos:
https://www.instagram.com/stories/highligts/17878831783405 138/
https://www.instagram.com/stories/highlights/17887575529203 676/;
https://www.instagram.com/p/CEZY2cLFN0S/
Isso posto, tenho por bem em confirmar, em parte, a liminar de mov.4228236 para, tão-somente,
manter a vedação da exibição das imagens consubstanciadas nos endereços indicados acima na
página do Representado de sua rede social Instagram (rafaelgrecaoficial).
(...)
Condeno, ainda, o Representado, com fulcro no mesmo §4º do artigo 83 da Resolução
nº23.610/19 do TSE, ao pagamento da multa no valor de R$10.000,00 (dez mil reais)” (grifei).
6.Assiste razão em parte ao Recorrente MDB quando afirma que as publicações veiculadas no
perfil pessoal do Representado na rede social
extrapolaram os limites permissivos da
Instagram
divulgação das realizações do gestor durante seu mandato, incidindo em propaganda
institucional.
Num. 35177766 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 24/05/2021 21:48:19
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21052421481881100000034312692
Número do documento: 21052421481881100000034312692

7.Vale ressaltar que as publicações inquinadas não mais podem ser consultadas, vez que
excluídas em cumprimento à decisão liminar (Id 10887466), mas a verificação do conteúdo foi
constatada pelo Juiz Eleitoral e também é possível por meio dos
juntados com a inicial.
prints
Ademais, ainda que não se identifique a data original de veiculação das publicações, o fato é
que quando do ajuizamento da representação em 14.09.2020 lá se encontravam.
8.Analisando tais
das publicações impugnadas na inicial, verifica-se que extrapolam os
prints
limites da liberdade de expressão, permeando a seara da publicidade institucional no período
vedado, as primeiras quatro arroladas e, na sequencia, a sexta, nona e vigésima terceira
(1,2,3,4,6,9 e 23).
9.Nelas é possível observar a
, nos
utilização de símbolos, brasões ou
do Município
slogans
termos fixados no julgamento por esta Corte do RE nº0600035-61.2020.6.16.0031, de relatoria
do Dr. Roberto Ribas Tavarnaro, bem ainda filmagens realizadas dentro de ambientes cujo
acesso é restrito no Palácio da Prefeitura, como o gabinete do prefeito.
10.As primeiras duas são referentes aos
do Instagram do
e, quando lá
stories
Asfalto Novo
estavam, assemelhavam-se a publicações institucionais da Prefeitura, replicadas na rede do
então candidato a reeleição e, embora a segunda não contenha brasão, está na sequência de
após a capa com o símbolo da prefeitura.
stories
11.A terceira e quarta são relativas aos
do
, com a referência à Prefeitura
stories
Curitiba S/A
Municipal, realizações e brasão. Já a sexta, nona e vigésima terceira, contêm imagens em
ambientes restritos da Prefeitura Municipal, bem como brasão da cidade.
12.Em que pese as alegações recursais do Representado acerca de que as publicações foram
realizadas há muito tempo em sua rede social e, portanto, não poderiam ser objeto de
impugnação, o fato é que permaneceram durante o período vedado, salvas para consulta
pública na rede social do Prefeito nos "destaques" do Instagram.
13.De outro lado, não se verificam outras postagens de publicidade de caráter institucional
vedada pelo artigo 73, inciso VI, alínea “b”, da Lei das Eleições.
14.Da mesma forma, não restou demonstrado nos autos que as propagandas tenham sido
produzidas pela Administração Pública municipal ou utilizando-se da máquina estatal e de
recursos públicos para realização das publicações que foram veiculadas no perfil do Recorrido
no site
.
Instagram
15.Cumpre salientar que as publicações objeto de remoção determinada pela decisão no
Mandado de Segurança nº0600389-82.2020.6.6.0000 e objeto dos autos RE
nº060080-15.2020.6.16.0177, não se identificam com a publicidade ora impugnada (Id
11474816). Ademais, a decisão exarada no
o foi em sede de cognição sumária e
Mandamus
anterior às discussões e entendimentos firmados por esta Corte Eleitoral para as eleições de
2020, relativos à conduta vedada da alínea b, do inciso VI, do artigo 73, da Lei Eleitoral.
16.Neste sentido, ainda que as veiculações consideradas permitidas estejam sobre linha tênue
entre o lícito e o ilícito, o fato é que ocorreram em perfil particular e sem evidências de
utilização de recursos do Poder Público, entendendo-se que se tratam, na verdade, de
manifestação pessoal do Recorrido, no exercício do seu direito de liberdade de expressão e
informação como agente público.
17.Este é o atual entendimento adotado pelo Tribunal Superior Eleitoral que se aplica ao
presente caso. Veja-se:
Num. 35177766 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 24/05/2021 21:48:19
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21052421481881100000034312692
Número do documento: 21052421481881100000034312692

DIREITO ELEITORAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL ELEITORAL.
ELEIÇÕES 2016. AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL. USO INDEVIDO DOS
MEIOS DE COMUNICAÇÃO SOCIAL. CONDUTA VEDADA. PUBLICIDADE
INSTITUCIONAL. VEICULAÇÃO EM PERFIL PARTICULAR DE REDE SOCIAL. UTILIZAÇÃO
DA MÁQUINA PÚBLICA NÃO DEMONSTRADA. LIBERDADE DE EXPRESSÃO.
DESPROVIMENTO.
1.Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso especial eleitoral interposto
para impugnar acórdão que manteve sentença de improcedência da ação de investigação
judicial eleitoral por uso indevido dos meios de comunicação social e conduta vedada.
2.O desequilíbrio gerado pelo emprego da máquina pública é a essência da vedação à
publicidade institucional prevista no art.73, VI, b, da Lei nº9.504/1997, que objetiva assegurar
a igualdade de oportunidades entre os candidatos.
3.A veiculação de postagens sobre atos, programas, obras, serviços e/ou campanhas de
órgãos públicos federais, estaduais ou municipais em perfil privado de rede social não se
confunde com publicidade institucional autorizada por agente público e custeada com
recursos públicos, a qual é vedada nos três meses que antecedem as eleições (art.73, VI, b,
da Lei nº9.504/1997).
4.É lícito aos cidadãos, inclusive os servidores públicos, utilizarem–se das redes sociais tanto
para criticar quanto para elogiar as realizações da Administração Pública, sem que tal conduta
caracterize, necessariamente, publicidade institucional.
5.Da moldura fática do acórdão regional se extrai que: (i) houve divulgação de realizações do
governo municipal, por meio de fanpage gerenciada pelo primeiro agravado, servidor público,
fora do seu horário de trabalho; (ii) não há notícia do emprego de recursos ou equipamentos
públicos para a produção e divulgação das postagens, integralmente feitas sob
responsabilidade do agravado, inclusive no que diz respeito à digitalização de encarte
distribuído pela Prefeitura antes do período vedado; e (iii) inexiste prova de que tenha havido
o uso de algum artifício nas postagens impugnadas que permitisse caracterizá–las como
redirecionamento dissimulado de publicidade institucional autorizada ou mantida por agente
público em período vedado.
6.Acertada, portanto, a conclusão de que tal conduta está protegida pela liberdade de
expressão (arts.5º, IV e IX, e 220 da Constituição Federal) e não configura publicidade
institucional.
7.Não se conhece de recurso especial eleitoral por dissídio jurisprudencial nos casos em que
em que inexiste similitude fática entre as hipóteses tratadas nos acórdãos confrontados
(Súmula nº28/TSE).
8.O adequado desempenho do dever de fundamentação pelos órgãos judiciais colegiados
não exige que, no julgamento, todos os argumentos trazidos por voto divergente sejam
refutados pelos demais juízes. Proclamado o resultado, considera–se fundamentado o
acórdão pela tese jurídica prevalecente nos votos que compuseram a maioria vencedora,
como ocorreu, no caso, em relação à atipicidade da conduta.
9.Agravo interno a que se nega provimento (TSE. Recurso Especial Eleitoral nº37615,
Acórdão, Relator(a) Min. Luís Roberto Barroso, Publicação: DJE - Diário de justiça eletrônico,
Tomo 74, Data 17/04/2020).
18.Neste contexto, merece parcial provimento o recurso interposto pelo representante para
considerar como veiculação de publicidade institucional vedada pelo artigo 73, inciso VI, alínea
Num. 35177766 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 24/05/2021 21:48:19
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21052421481881100000034312692
Número do documento: 21052421481881100000034312692

b, da Lei das Eleições, as publicações acima referidas - as primeiras quatro arroladas na inicial
e, na sequência, a sexta, nona e vigésima terceira (1,2,3,4,6,9 e 23) - reformando-se em parte
a sentença que julgou parcialmente procedente a Representação.
19.Relativamente à multa aplicada no valor de R$10.000,00, considerando que se trataram de
sete publicidades irregulares veiculadas no perfil pessoal do candidato, entendo que a fixação
além do mínimo legal se mostra razoável e suficiente a coibir a prática abusiva, motivo pelo
qual a reduzo ao valor de R$6.000,00 (seis mil reais).
20.
,
ISTO POSTO diante da argumentação acima expendida, voto por conhecer de
ambos os Recursos Eleitorais e, no mérito, DAR PARCIAL PROVIMENTO ao
recurso do MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO e PARCIAL
PROVIMENTO ao Recurso de RAFAEL VALDOMIRO GRECA DE MACEDO,
reduzindo o valor imposto na sentença para R$6.000,00 (seis mil reais).

Carlos Alberto Costa Ritzmann
Relator

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL Nº 0600069-83.2020.6.16.0177 - Curitiba - PARANÁ - RELATOR: DR.
CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - RECORRENTE: MOVIMENTO DEMOCRATICO
BRASILEIRO ORGAO DEFINITIVO CURITIBA - PR - MUNICIPAL - Advogados da
RECORRENTE: LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE - PR0035267, LUIZ FERNANDO ZORNIG FILHO
- PR0027936 - RECORRENTE: RAFAEL VALDOMIRO GRECA DE MACEDO - Advogados do
RECORRENTE: RODRIGO AJUZ - PR0033259, CRISTIANO HOTZ - PR0027197, DIEGO
CAETANO DA SILVA CAMPOS - PR0057666, OLIVAR CONEGLIAN - PR0020891, GUILHERME
HENRIQUE TITON HOTZ - PR0093909, FABIOLA ROBERTI CONEGLIAN - PR0024503, ANDRE
EIJI SHIROMA - PR0063833, JOSE HOTZ - PR0017276. RECORRIDOS: OS MESMOS.
DECISÃO
À unanimidade de votos a Corte conheceu dos recursos e, no mérito, deu-lhes parcial provimento, nos
termos do voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Rogério de Assis, Carlos
Alberto Costa Ritzmann, Thiago Paiva dos Santos, Desembargador Federal Fernando Quadros da Silva e
Roberto Ribas Tavarnaro. Presente a Procuradora Regional Eleitoral, Eloisa Helena Machado.
SESSÃO DE 20.05.2021.
Num. 35177766 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 24/05/2021 21:48:19
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21052421481881100000034312692
Número do documento: 21052421481881100000034312692